Tribunal: TJDFT
Processo: 0730218-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. REJEITADA. CONTRATOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. CUMPRIMENTO PARCIAL DOS PROJETOS E SERVIÇOS PACTUADOS. NÃO ADIMPLEMENTO DA TOTALIDADE DOS VALORES DEVIDOS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. EXTENSÃO DOS DANOS APURADA EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 5o E 6o DA LEI 9.099/95. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto para condená-la a devolver a quantia de R$ 12.000,00 face a não conclusão da integralidade dos serviços contratados.

II. Na réplica a parte autora refutou, de forma especificada, os esclarecimentos da parte ré de que teria cumprido o seu dever contratual, o que não configura a alegada inovação indevida suscitada pela parte ré recorrente. Também não prospera a preliminar de ofensa ao contraditório pela ausência de intimação da parte ré para se manifestar acerca dos termos da réplica / impugnação ao pedido contraposto e para que juntasse os documentos relativos aos projetos de ar-condicionado e circuito de televisão, uma vez que era ônus da parte ré colacionar, na contestação, toda a prova documental a subsidiar a tese de regular cumprimento dos serviços prestados, sendo inviável a sua intimação para a juntada de supostos documentos faltantes. Preliminar rejeitada.

III. Quanto aos dois primeiros contratos de prestação de serviços de arquitetura, observa-se que a parte não comprovou a aprovação do plano de ocupação perante os órgãos administrativos, o que era ponto essencial no serviço a ser prestado, não existindo elementos comprobatórios a subsidiar a tese de que a ausência de conclusão do serviço seria decorrente da exigência da parte autora para que o local possuísse acessos irregulares. Também ausente a regular conclusão do contrato pactuado em 2019, uma vez que constam quatro projetos relativos às instalações, não tendo a parte ré comprovado nos autos a conclusão daqueles projetos de instalações. Enfim, o contrato de elaboração do projeto de arquitetura da cozinha pactuado no ano de 2020, também não foi regularmente atendido, deixando a parte ré de juntar o comprovante de que tenha realizado os projetos de água potável, pluviais, esgoto sanitário e de energia elétrica (projetos de instalação), o que também se confirma pela necessidade da parte autora precisar contratar uma nova engenheira para a conclusão do projeto.

IV. Não se desconhece que a parte autora não impugnou o pedido contraposto elencado pela parte ré para a sua condenação ao pagamento de R$ 4.400,00 não adimplidos pelos contratos pactuados. Todavia, constata-se que a sentença apurou a extensão do inadimplemento dos serviços prestados pela parte ré, o que permite concluir que ponderou os valores pleiteados pelas partes conforme as respectivas execuções dos deveres contratuais, julgando o pedido inicial procedente para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 12.000,00, ainda que tenha indicado a improcedência do pedido contraposto. Assim, infere-se que a condenação considerou, no seu cálculo, a pretensão da parte ré ao pagamento da quantia elencada no pedido contraposto para alcançar o montante fixado. Inclusive, é importante destacar que não prospera a alegação de que o valor da condenação foi estabelecido sem qualquer critério, eis que arbitrado pelo juízo de origem ponderando as condições já destacadas.

V. Há necessidade de adequação do valor da condenação. Isso porque, não obstante os contratos totalizarem R$ 20.500,00, a parte ré elencou pedido contraposto informando que não foram quitados dois valores, totalizando R$ 4.400,00, enquanto que a parte autora não comprovou o seu adimplemento. Portanto, a base de cálculo para apurar o valor da condenação, conforme a extensão do cumprimento dos serviços contratados, deve ser R$ 16.100,00, sendo que a sentença determinou a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 12.000,00. Todavia, o valor da reparação deve observar as regras da experiência comum e da equidade, conforme autorização expressa dos artigos 5.o e 6.o da Lei n. 9.099/95. Desse modo, considerando que somente ocorreu o pagamento de R$ 16.100,00, e ponderando que o descumprimento contratual da parte ré foi significativo, superando à metade dos serviços devidos, deve o valor da condenação fixado na sentença ser reduzido para o montante de R$ 9.660,00, equivalente à restituição de 60% dos valores pagos pela parte autora.

VI. A litigância de má-fé suscitada não merece prosperar, visto que esta não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pela pretensão da parte autora em buscar o Judiciário para almejar a condenação da parte ré face a alegação de que não teria efetuado o integral cumprimento dos seus deveres contratuais o que, inclusive, foi confirmado no decorrer da demanda.

VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido em parte para reduzir o valor da condenação do montante de R$ 12.000,00 para R$ 9.660,00 (nove mil, seiscentos e sessenta reais), mantidos os demais termos da sentença.

VIII. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.